Tribunal: STF
Processo: HC 212532
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outros em favor de Murilo Scarabelli Arcas e Leonardo Teles Doria, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 712.133/MS (eventos 4). 



    Os Pacientes foram presos preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de droga e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) (evento 7).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA DO WRIT. REQUISITOS DA CUSTÓDIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.



    2. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na especial gravidade do delito, evidenciada a partir das circunstâncias do caso concreto, notadamente o concurso de cinco pessoas, a prática do delito entre Estados da Federação e a grande quantidade de droga apreendida, de modo a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese.



    4. Agravo regimental desprovido. ”



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Aponta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como ocupação lícita, bons antecedentes e primariedade. Defende que “não há indícios suficientes da autoria delitiva”. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria. 



    Saliento que, em um juízo meramente cautelar, não se exige a prova plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva, “mas de pleno convencimento quanto a existência de dados (informações) nesse sentido” (Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 4ª ed. rev. e atual.; São Paulo: Atlas, 2012, p. 621). 



    Na hipótese, “a equipe logrou êxito em localizar no imóvel os representados Leonardo Teles Doria e Murilo Scarabelli Arcas que dividem a residência com Vítor dos Santos Ribeiro. Nas diligências realizadas, os policiais levantaram outras informações que indicam que os representados LEONARDO, MURILO e ISABELA participaram ativamente no transporte de drogas que foi surpreendido aqui em Brasilândia, onde provavelmente realizaram o trabalho de "batedores" e também prestaram apoio com o resgate dos foragidos Vítor e João. Os representados LEONARDO e MURILO, quando da operação já indicada, foram presos em flagrante na cidade de Dracena/SP, visto que com eles foram apreendidas porções de drogas. Também foram localizados aparelhos celulares que indicam, conforme os diálogos apresentados, a participação dos representados na empreitada criminosa. Um dos aparelhos apreendidos pertence a pessoa de Maiara Feijó Pinto de Souza, namorada do representado Leonardo, onde constam mensagens em aplicativos de comunicação que indicam com juízo de certeza dos três representados na empreitada criminosa para o tráfico de drogas” (evento 8). 



    Diante desse contexto, o juízo primevo verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, destacando “a prisão cautelar revela-se necessária para evitar a reiteração delitiva e adequada à gravidade do crime (tráfico de drogas), assegurar a conveniência da instrução processual e a aplicação da lei penal (prática de condutas para viabilizar a evasão e para encobrir a localização dos comparsas), circunstâncias do fato (concurso de significativo número de pessoas – 5 -, grande quantidade de drogas – 203,4 kg -, crime praticado entre Estados da Federação). Aliás, vale frisar que a ação dos representados no sentido de abrigar às ocultas os procurados João Gabriel e Vítor mostra que a viabilização do prévio contraditório sobre o pedido de prisão será temerária, na medida em que se evidencia a grande probabilidade de virem eles também a se evadir” (evento 7). 



    De igual modo, a Corte Estadual fundamentou que “como bem fundamentado pelo magistrado "a quo", tratou-se de grande quantidade de droga apreendida” (evento 5). 



    Após a manutenção da prisão preventiva pela Corte Estadual, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores ao considerar “a prisão preventiva foi decretada com fundamento na especial gravidade do delito, evidenciada a partir das circunstâncias do caso concreto, notadamente o concurso de cinco pessoas, a prática do delito entre Estados da Federação e a grande quantidade de droga apreendida – 203,4kg de skunk –, de modo a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública” (evento 4). 



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte:



    "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).”



    De outro lado, as circunstâncias concretas do crime, consubstanciadas na forma de acondicionamento, na quantidade e na potencialidade lesiva das substâncias entorpecentes apreendidas, justificam a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública.



    Ademais, a circunstância de os Pacientes ostentarem primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Por fim, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à existência dos indícios de autoria e materialidade delitivas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). No mesmo diapasão: “O entendimento do STF é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é pacífico, não comporta reexame de fatos e provas” (HC 172.803 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.4.2020); “A análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (HC 151.206 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.6.2018); “A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); e “Não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de provas” (HC 107.382/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 17.5.2011). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 03 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora